Tribunal: TJMT
Processo: 0005857-02.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005857-02.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO PARIZOTTO - CPF: 862.619.911-20 (APELADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 058.923.641-51 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELANTE), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDUARDO PARIZOTTO - CPF: 862.619.911-20 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A sentença atacada apresentou de forma clara e explícita a motivação para a rejeição das teses, sendo devidamente respeitada a obrigação de motivação das decisões judiciais, pilar fundamental do devido processo legal, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição e artigo 489, § 1º do CPC.

2. Aplicação do princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida.

3. O nível de chuvas que impactam a lavoura não se mostram condizentes com a ideia de acontecimento imprevisível ou anormal no setor agrícola, não sendo tais intempéries admitidas como hipótese de caso fortuito ou força maior, pois se tratam de risco inerente à natureza do negócio, inexistindo aptidão para afastar a responsabilidade contratual e a inadimplência ocorrida.

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

5. Documentos produzidos de forma unilateral pela parte que não comprovam de forma indene de dúvidas a autoria e o consequente nexo causal, não sendo possível a condenação por perdas e danos com base nas insuficientes provas carreadas aos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005857-02.2015.8.11.0040 interposto por EDUARDO PARIZOTO (arrendador), EDINEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN A. SILVA (arrendatários), todos também apelados, contra sentença proferida nos autos da “ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis, perdas e danos e despejo por falta de pagamento”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188855677 o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar a rescisão do contrato, por falta de pagamento, bem como para condenar a parte demandada EDINEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN A. SILVA no pagamento dos aluguéis e multa contratual, na razão de 4.800 sacas de soja. O magistrado ainda fixou em sentença os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 70% ao advogado do autor EDUARDO PARIZOTO, e 30% ao patrono dos réus, a ser pago, respectivamente, pela parte adversa.

Em suma, os recorrentes EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (arrendatários) requerem sob ID. 188855678 (i) a declaração de nulidade da sentença por desrespeito ao art. 93, IX da Constituição Federal, alegando que não foram analisadas todas as questões levantadas no processo, especialmente a reconvenção e a contestação apresentada, além de alegar a ausência de fundamentação na sentença e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial; (ii) subsidiariamente requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a ação de rescisão contratual proposta pelo arrendante e a procedência do pedido de reconvenção proposto pelos arrendatários.

De outro lado, pugna o apelante EDUARDO PARIZOTTO (arrendador) no id. 188855682 pela reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade dos arrendatários pelas erosões ocasionadas na área objeto do instrumento particular litigado com a determinação da reparação das perdas e danos.

Contrarrazões apenas de EDUARDO PARIZOTTO no id. 188855686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis, perdas e danos e despejo por falta de pagamento proposta por EDUARDO PARIZOTTO (arrendador) em desfavor de EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (arrendatários).

A sentença proferida julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar a rescisão do contrato, por falta de pagamento, bem como para condenar a parte demandada (arrendatários) ao pagamento dos aluguéis e multa contratual, na razão de 4.800 sacas de soja. O magistrado ainda fixou em sentença os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 70% ao advogado do autor (arrendador), e 30% ao patrono dos réus, a ser pago, respectivamente, pela parte adversa.

Pois bem.

Preliminarmente, os apelantes EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (arrendatários) requerem a declaração de nulidade da sentença por desrespeito ao art. 93, IX da Constituição Federal, alegando que não foram analisadas todas as questões levantadas no processo, especialmente a reconvenção e a contestação apresentada, além de alegar a ausência de fundamentação na sentença e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial.

Os arrendatários sustentam que a reconvenção e a contestação foram desconsideradas na sentença, alegando que as peças defensivas tratam de matéria relacionada a efetiva ausência de culpa dos arrendatários pela frustação da lavoura, bem como o efetivo prejuízo econômico advindo de sua saída do imóvel.

No entanto, a sentença proferida pelo juízo a quo (id. 188855677) tratou dos temas apresentados em sua contestação, tanto em seu relatório como no corpo da sentença, inclusive rebatendo os argumentos expostos pelos requeridos.

A preliminar de inépcia não merece acolhida, pois de acordo com a teoria da asserção, a petição inicial preenche os requisitos necessários para a defesa da parte e veiculação da pretensão.

(..) o excesso de chuva na propriedade arrendada, se é que existiu da forma como colocada, representa risco da atividade, de forma que não se resolve, no caso em concreto, em pretexto jurídico (em que pese talvez moral) ao não pagamento.

(...) E no ponto, quanto a arguição de que o preço devido é ilíquido, diante da falta de croqui, se o os demandados utilizam para o cálculo de pedido reconvencional a área de 600 ha, não se vê motivo para se considerar duvidosa a área arrendada, até porque, de interesse do arrendatário que, caso de fato não soubesse o tamanho da área que arrenda, em hectares, o que não é verossímil, presume-se o que está em contrato, sendo seu o ônus de mostrar que se tratava de área à menor.

Outrossim, o magistrado de piso acatou parcialmente a tese dos arrendatários para indeferir o pedido de indenização sobre os alegados pontos de erosão.

(...) melhor sorte assiste aos requeridos, quando alinhavam que não se mostrou que os pontos de erosão detectados na área ocorreram por culpa do arrendatário, e que esta se mostra significativa ao ponto de gerar danos de algum tipo, prova que aliás, hoje, nem por liquidação se poderia fazê-lo, dado o lapso temporal.

Portanto, a ponderação de que os argumentos expostos na contestação não constam na sentença, não se mostra compatível com a realidade fática, pois as teses defensivas levantadas pelo requerido foram analisadas e refutadas com base no conjunto probatório e na legislação pertinente.

Dessa forma, vale destacar que a sentença atacada apresentou de forma clara e explícita a motivação para a rejeição das teses defendidas pelos arrendatários em contestação, sendo devidamente respeitada a obrigação de motivação das decisões judiciais, pilar fundamental do devido processo legal, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição e artigo 489, § 1º do CPC.

De outro lado, apesar das argumentações dos requeridos terem sido analisadas pela sentença, os pedidos da reconvenção não foram conhecidos pelo juízo a quo, pois o benefício da justiça gratuita foi indeferido e não houve recolhimento de custas judiciais em 1ª instância. Esse contexto também ficou expresso na sentença.

(...) saliente-se que os requeridos/reconvintes não fazem jus ao deferimento de AJG, motivo pelo qual a reconvenção sequer deveria ser conhecida (...).

Destarte, a reconvenção é uma ação autônoma, permitindo ao réu assumir uma posição no polo ativo, trazendo ao juízo uma nova demanda relacionada com a ação original. Entretanto, artigo 290 do CPC estipula que a demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive a comprovação do pagamento das custas e despesas de ingresso no judiciário. A não observância do recolhimento das custas iniciais na reconvenção impede o juízo de conhecer da demanda, o que ocorreu no presente caso.

Ato contínuo, a alegação dos arrendatários acerca do cerceamento de defesa é justificada pela necessidade da realização da prova pericial sustentando que ela poderia levantar todos os investimentos realizados no preparo do solo, na busca da comprovação das melhorias no solo, bem como os prejuízos obtidos e lucros cessantes suportados pelos arrendatários.

Todavia, no caso em questão, a matéria controvertida não se relaciona com a valoração de eventuais melhorias no solo ou investimentos realizados na área rural pelos arrendatários, mas sim com o descumprimento contratual, especialmente a inadimplência nos pagamentos do arrendamento. Assim, a matéria controvertida é determinar se houve ou não descumprimento contratual por parte dos arrendatários que justifique a rescisão do contrato de arrendamento.

Assim, deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida.

Nesse sentido, entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual, sendo as demais provas produzidas suficientes para o deslinde da causa. Precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, o indeferimento da prova pericial no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as demais provas produzidas suficientes para o deslinde do processo.

Os apelantes EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA ainda sustentam, com base nas testemunhas ouvidas em audiência de instrução, que no ano de 2015 ocorreram muitas chuvas, prejudicando a safra. No entanto, o nível de chuvas que impactam a lavoura não se mostram condizentes com a ideia de acontecimento imprevisível ou anormal no setor agrícola, não sendo tais intempéries admitidas como hipótese de caso fortuito ou força maior, inexistindo aptidão para afastar a responsabilidade contratual e a inadimplência ocorrida.

A jurisprudência pacífica deste tribunal entende que as intempéries climáticas ocorridas na lavoura tratam-se de risco inerente à natureza do negócio, não afastando a responsabilidade contratual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura, sendo risco inerente à natureza do negócio, sendo incongruente suscitá-lo como evento imprevisto e causa à revisão ou rescisão contratual. 2. Nos contratos de compra e venda de safra futura, “ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp nº 803.481/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

(N.U 1008397-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Outrossim, os arrendatários ainda suscitam nulidade alegando inconsistências na digitalização e migração dos autos físicos para o processo eletrônico (PJE). No entanto, as partes foram devidamente intimadas em 1ª instância para manifestação antes da sentença, permanecendo inertes quanto à digitalização e migração do processo.

Nestes termos, verifica-se que a referida nulidade foi alegada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais desconformidades na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento anterior.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a chamada nulidade de algibeira. Precedentes.

3. Da análise do agravo de fls. 1200/1208 (e-STJ), verifica-se que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do RISTJ.

4. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar específica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ.

5. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.201.614/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Sendo assim, diante da arguição de nulidade decorrente de inconsistências na digitalização e migração processual somente após sentença desfavorável, quando deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, resta configurada a “nulidade de algibeira”, tratando-se de alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

De outro lado, o arrendador EDUARDO PARIZOTTO pugna pela reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade dos arrendatários pelas erosões ocasionadas na área objeto do instrumento particular litigado com a determinação da reparação das perdas e danos. Entretanto, os únicos elementos probatórios, relativos às supostas erosões, constante no processo são o laudo técnico e as fotos juntados com a exordial, documentos insuficientes para comprovar a autoria dos arrendatários.

Ocorre que os referidos documentos que tratam das erosões foram produzidos de forma unilateral pelo arrendador, além de não comprovarem de forma indene de dúvidas a autoria dos arrendatários e o consequente nexo causal, não sendo possível a condenação por perdas e danos com base nas insuficientes provas carreadas aos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. LAUDO APRESENTADO DE FORMA UNILATERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, insta salientar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

1.1. Na hipótese, o Colegiado local ao consignar que, a despeito de eventual ocorrência de revelia, tal fato não conduziria, necessariamente, ao acolhimento do pedido inicial, sobretudo diante da produção do termo de vistoria de forma unilateral, sem a presença do locatário e da fiadora, adotou conclusão ajustada à jurisprudência do STJ sobre a matéria, incidindo a Súmula 83/STJ no ponto.

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca do fato de que o termo de vistoria foi praticado pelo locador unilateralmente, de modo que trata de documento insuficiente à condenação da parte agravada) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Vale destacar que a prova pericial no imóvel não foi requerida pelo arrendador para fundamentar a materialidade e autoria das eventuais erosões, pois, quando da sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, apenas requereu a produção de prova testemunhal e a juntada de documentos, conforme petição do dia 16/11/2017.

Com esses fundamentos, CONHEÇO dos Recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, divididos na forma prevista pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024